Tribunal: TCU
Processo: 006.011/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos captados no âmbito de projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante o projeto "Programa Educativo Artes Visuais 2010 - Centro Cultural do Banco do Brasil - Brasília", Pronac 10-2299. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "a", 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, I, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Aborda - Gabinete de Arte Serviços Culturais Ltda. e Carlos Ferreira da Silva; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 13/8/2010 75.000,00 Débito 16/8/2010 75.000,00 Débito 9/12/2010 50.000,00 Débito 17/12/2010 50.000,00 Débito 24/1/2011 70.000,00 Débito 4/5/2011 67.167,04 Débito 13/12/2017 68.066,34 Crédito 9.3. aplicar-lhes multas individuais de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania.